Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710784-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAROLINE STEPHANIE GONCALVES AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0720135-56.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de CAROLINE STEPHANIE GONÇALVES AZEVEDO, indeferiu os pleitos de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Preparo regular (Num. 34233518 e 34233519). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador